Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA. VEÍCULO.
1. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo, não indica novo endereço para a realização de diligências e não opta pela conversão da ação em execução.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.